Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CURSO DE DIREITO. PRAZO REDUZIDO. PROPAGANDA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ORGANIZAÇÃO DA GRADE CURRICULAR SEMESTRAL. DEVER DE ORGANIZAÇÃO DO ALUNO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de dano moral indenizável e eventual abusividade de propaganda feita por instituição financeira veiculando a possibilidade de conclusão de curso superior em três anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É razoável a negativa da instituição de ensino de não permitir que o aluno curse dezoito disciplinas simultaneamente.
4. Cabe ao aluno organizar as disciplinas que deseja cursar e eventualmente adiantar algumas caso deseje finalizar o curso em período reduzido.
5. Não é abusiva a propaganda da instituição financeira que anuncia para grupo específico de pessoas já graduadas em outro curso a possibilidade de conclusão do curso de direito em período reduzido se essa conclusão depende do aproveitamento de disciplinas anteriores e da organização do aluno de encaixar na grade semestral todas as disciplinas pendentes. Dano moral inocorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Não é abusiva a propaganda da instituição financeira que anuncia para grupo específico de pessoas já graduadas em outro curso a possibilidade de conclusão do curso de direito em período reduzido se essa conclusão depende do aproveitamento de disciplinas anteriores e da organização do aluno de encaixar na grade semestral todas as disciplinas pendentes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1180445 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível.